Tribunal: STF
Processo: HC 110114
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: Processual penal e constitucional. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional.  Competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus: CF, art. 102, I, ‘d’ e ‘i’. Rol taxativo. Matéria de direito estrito. Interpretação extensiva: Paradoxo. Organicidade do Direito. Tráfico de drogas – art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Regime inicial fechado. Imposição legal: § 2º do art. 1º da Lei n. 8.072/90. Pena inferior a 4 (quatro) anos. Inconstitucionalidade do art. 44 da Lei n. 11.343/2006. Afastamento do óbice à conversão da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos. HC extinto. Ordem concedida, ex officio.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo cento que o paciente não estão inserido em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    2. In casu, o paciente foi condenado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o TJ local proveu o apelo da acusação para a substituição pelo regime inicial fechado, ante a vedação de regime diverso contida no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90. 



    3. Deveras, o § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, dispõe, expressamente, que o regime de cumprimento da pena do condenado por tráfico de entorpecentes é o inicialmente fechado.



    4. Vislumbra-se, no caso, excepcionalidade que torna viável a concessão, ex officio, porquanto o paciente foi condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no ponto que vedava, ao réu condenado por tráfico de entorpecentes, a conversão da pena privativa de liberdade em outra restritiva de direitos (HC n. 97.256, j. em 1º/9/2010, Rel. o Min. Ayres Britto).



    5. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário extinto, mas, ante a excepcionalidade do caso, concedida a ordem, ex officio, para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, determinando ao Juízo processante ou, se for o caso, ao Juízo da execução penal, que avalie os requisitos necessários à conversão da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos.